Tribunal: TJDFT
Processo: 0735674-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735674-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO, FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY AGRAVADO: VIVALDO PEREIRA MELO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de penhora da remuneração da parte devedora. Ao compulsar os autos, verifica-se que não há pedido de concessão de efeito suspensivo. Em sendo assim, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como ainda para que na mesma oportunidade esclareça e demonstre documentalmente nos autos, se o caso, se a penhora vindicada pela parte Agravante no feito de origem implicará em prejuízo a manutenção do seu sustento e da sua família, e consequentemente a sua própria dignidade humana. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora